Tribunal: TJMT
Processo: 1017923-04.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017923-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO MARCOLINO JUNIOR - CPF: 069.823.391-30 (APELADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEIZE NASCIMENTO ACEBILIO - CPF: 029.462.531-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA LISBOA DE CAMPOS - CPF: 033.256.731-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA CRISTINA NASCIMENTO SILVA - CPF: 098.552.061-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WALKIRYA NAGY DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.971-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 901.102.691-87 (VÍTIMA), WESLEI DE SOUZA CUNHA - CPF: 043.859.291-30 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE MARCOLINO (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINA BENEDITA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ABSOLVIÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO MINISTERIAL – CORRUPÇÃO DE MENOR CARACTERIZADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE – DEPOIMENTO DAS VÍTIMA – CRIME FORMAL – CONFIGURAÇÃO INDEPENDENTE DE PROVA DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – SÚMULA 500 DO STJ –– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO QUE O FORMAL - JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A corrupção de menor caracteriza-
se “independente da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

“O crime de corrupção de menores é formal e, portanto, prescinde de prova do efetivo aliciamento do menor para sua consumação, bastando a da participação do menor no crime, nesse ponto, reforma-se a decisão objurgada para condenar o réu pela prática delitiva.”
(TJMT, Ap nº 15078/2014)

“O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Por esse motivo, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico, como teto do produto da exasperação da pena.”
(STJ, HC nº 383.691/SP)

Recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar JAIRO MARCOLINO JUNIOR por corrupção de menores e, por conseguinte, readequar as penas para
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1017923-04.2021.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): JAIRO MARCOLINO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 1017923-04.2021.8.11.0002), que o condenou JAIRO MARCOLINO JUNIOR por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, §2º, II, -A, I do CP - e o absolveu por corrupção de menor - a
rt. 244-B, caput, do ECA - (ID 173356198).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que “
o crime de corrupção de menor é delito formal, portanto, sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por corrupção de menor (ID 173356202).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 173356205).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PLEITO DE CONDENAÇÃO NO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 244-B DA LEI N° 8.069/90 – PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – É IRRELEVANTE AFERIR O GRAU PRÉVIO DE COMPROMETIMENTO DO MENOR COM A CRIMINALIDADE, JÁ QUE A CADA NOVA PRÁTICA CRIMINOSA NA QUAL É INSERIDO CONTRIBUI-SE PARA O AUMENTO DE SEU COMPORTAMENTO DESVIRTUADO, BASTANDO, PORTANTO, PARA A CONSUMAÇÃO DO FATO TÍPICO, A COMPROVAÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COMPANHIA DE UM IMPUTÁVEL – SENTENÇA QUE MERECE REPAROS – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 120302954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 07 de novembro de 2020, por volta das 19h30min, na residência localizada na Rua Lazáro, QD.44, área 5B, no residencial Nova Fronteira, Bairro Canelas, em Várzea Grande/MT, o denunciado JAIRO MARCOLINO JUNIOR, Vulgo “Menor”, em unidade de desígnios com o adolescente Luiz Henrique Marcolino, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular Samsung A21S, IMEI: 354.952.830.129.882, pertencente à vítima Gonçalina Benedita dos Santos (termo de declaração à ID. 57810034 - Pág. 10; Auto de Avaliação indireta ID. 57810036 - Pág. 7; termo de exibição e apreensão ID. 57810036 - Pág. 31).

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias supramencionadas, o denunciado JAIRO MARCOLINO JUNIOR, Vulgo “Menor” corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos, Luiz Henrique Marcolino, com ele praticando infração penal. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JAIRO MARCOLINO JUNIOR, Vulgo “Menor”, como incurso nas condutas previstas nos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, motivo pelo qual requer, o recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e ao final condenado, fixando o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 173356162).

O Juízo singular absolveu o apelado da corrupção de menor nos seguintes termos:

“[...]Quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90). Entendo que a absolvição do réu se impõe, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. Houve corrupção? De quem? De que forma? Só o fato de ter havido a ação conjunta do réu com seu irmão adolescente tenho que isso comprovado a degeneração do menor. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Uma condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não se adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. Por isso, em situação como esta não se ajusta à Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. É caso de absolvição por insuficiência de provas[...]

CONCLUSÃO

Ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Jairo Marcolino Júnior, qualificado nos autos, por infringir o art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, do Código Penal brasileiro; e absolvo o mesmo do delito tipificado no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, com suporte no art. 386, VII, do CPP.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 173356198)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Weslei de Souza Cunha, vítima (fls. 11), Gonçalina Benedita dos Santos, vítima (fls. 15), Walkirya Nagy de Oliveira Marcolino, genitora do apelante (fls. 44), bem como procedeu-se interrogatório de Luiz Henrique Marcolino, adolescente infrator (fls. 23), e JAIRO MARCOLINO JUNIOR, apelado (fls. 19).

Em Juízo, foram ouvidos as vítimas Weslei de Souza Cunha e Gonçalina Benedita dos Santos, o policial civil Felipe Araújo Santos, os informantes Sara Cristima Nascimento Silva, Luiz Henrique Marcolino e Tayná Fortunato de Oliveira e interrogado o apelante (Termo de audiência – ID 173356172).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 7.11.2020, por volta das 19h30, na residência localizada à rua Lázaro, quadra 44, área 5B, residencial Nova Fronteira, bairro Canelas, em Várzea Grande/MT, o apelante e o adolescente infrator Luiz Henrique Marcolino, mediante grave ameaça exercida com de arma de fogo, subtraíram 1 (um) aparelho celular Samsung A21S, pertencente à vítima Gonçalina Benedita dos Santos.

O envolvimento de
Luiz Henrique Marcolino [adolescente]
, no roubo, está evidenciado pelas declarações as vítimas
Weslei de Souza Cunha e Gonçalina Benedita dos Santos
, em ambas as fases de persecução penal, bem como pelo depoimento do policial civil Felipe Araújo, em Juízo.

Com efeito, a corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O crime de corrupção de menores é formal e, portanto, prescinde de prova do efetivo aliciamento do menor para sua consumação, bastando a da participação do menor no crime, nesse ponto, reforma-se a decisão objurgada para condenar o réu pela prática delitiva.”
(Ap nº 15078/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal – 5.5.2015)

Logo, comprovado o envolvimento do adolescente
Luiz Henrique Marcolino
no ilícito, a conduta do apelante caracteriza corrupção de menores (ECA, art. 244-B), a justificar sua condenação.

Passa-se a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não possui antecedentes criminais (ID 57858026); não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Assim sendo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não se identifica agravante ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de diminuição ou de aumento, a pena definitiva deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Aplica-se o concurso material entre o roubo majorado e a corrupção de menor, por ser mais benéfico que o formal [pois neste a pena mais grave, fixada em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, aumentada em 1/6 (um sexto), considerada a prática de duas infrações, resultaria a reprimenda de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias e 89 (setenta e nove) dias-multa].

Isso porque o
“concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Por esse motivo, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico, como teto do produto da exasperação da pena.”
(STJ, HC nº 383.691/SP - Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 4.5.2017)

Enfim, totaliza-se a pena definitiva [soma das penas do roubo majorado e corrupção de menor] do apelado em
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, readequando proporcionalmente a pena pecuniária a 16 (dezesseis) dias-multa (TJMT, Enunciado nº 33)
, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar JAIRO MARCOLINO JUNIOR por corrupção de menores e, por conseguinte, readequar as penas para
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023